Tribunal: TJDFT
Processo: 0710029-56.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710029-56.2020.8.07.0015 RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE FRACAO IDEAL NO CONDOMINIO SOLAR DE ATHENAS, ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO VIVENDAS COLORADO II, CONDOMINIO RURAL VIVENDAS COLORADO II, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO VIVENDAS COLORADO II, ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE FRACAO IDEAL NO CONDOMINIO SOLAR DE ATHENAS, CONDOMINIO RURAL VIVENDAS COLORADO II DESPACHO Por ora, aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação das decisões de IDs 35717134 e 35717157. Após, retornem os autos conclusos para apreciação da petição de ID no 35917464. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007